Tribunal: TJES
Processo: 0016978-49.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016978-49.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, constrangimento ilegal e lesão corporal culposa (duas vítimas). As penas foram fixadas, respectivamente, em 27 anos e 8 meses de reclusão e 2 anos e 2 meses de detenção, para um apelante, e em 28 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 10 meses de detenção, para o outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de lesão corporal culposa e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da pena-base deve estar apoiada em elementos concretos do caso e não pode se restringir a expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal.

4. A culpabilidade pode ser negativada quando houver premeditação evidente, o que extrapola o dolo comum do tipo penal.

5. A conduta social desfavorável pode ser reconhecida quando há envolvimento com facções criminosas e atuação em contexto de guerra do tráfico.

6. A personalidade pode ser valorada negativamente quando o modo de agir revela frieza e agressividade acima do comum, desde que extraído do
modus operandi
e sem necessidade de laudo técnico.

7. As circunstâncias do crime podem justificar aumento da pena quando a execução ocorre em via pública e coloca a coletividade em risco, ainda que os demais elementos do crime tenham sido qualificados autonomamente.

8. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando geram temor e intranquilidade excepcional na comunidade.

9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545/STJ.

10. O reconhecimento da reincidência autoriza o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, desde que respeitada a proporcionalidade.

11. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 (uso de arma de fogo) é aplicável quando comprovado o emprego do artefato nos delitos de tráfico e associação.
12. A causa de aumento do § 2º do art. 244-B do ECA (crime hediondo) incide quando a corrupção de menores está atrelada à prática de homicídio qualificado.

13. A compensação entre agravantes e atenuantes deve respeitar a paridade e pode conduzir à neutralização dos efeitos na pena intermediária.

14. O concurso material de crimes (art. 69 do CP) impõe a soma aritmética das penas, respeitando a vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

15. O regime fechado é adequado ante o montante da pena aplicada e a gravidade concreta dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
. Recurso
s parcialmente
provido
s
.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base deve ser fixada com base em fundamentação concreta e autônoma para cada circunstância judicial, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2. A premeditação, a execução em via pública e o risco à coletividade justificam a valoração negativa de vetores como culpabilidade e circunstâncias do crime.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do Conselho de Sentença, ainda que qualificada.

4. A compensação entre agravantes e atenuantes deve ser observada quando presentes em igual número e peso.

5. O uso de arma de fogo e a prática de crime hediondo são causas de aumento legítimas na associação para o tráfico e na corrupção de menores, respectivamente.

6. A revisão da dosimetria da pena pelo Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, não configura
reformatio in pejus
quando mantido ou reduzido o quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, 65, 67, 68, 69, 121, § 2º, 129, § 6º, 146, caput e § 1º; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00020298420178080048, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC 822339/SC; Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos; 05/03/24; STJ - AgRg nos EDcl no HC: 775207 SP 2022/0314628-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00077527920178170001, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM); STJ - AgRg no HC: 873660 PR 2023/0435887-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024; TJ-RJ - APELAÇÃO: 0439713-50.2016.8.19.0001 202305007588, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 30/04/2024, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, TJES, ApCrim nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 11.12.2023; TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005888920248150211, Relator.: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal; TJ-DF 20120310331504 DF 0032453-53.2012.8.07 .0003, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0016978-49.2021.8.08.0024

APELANTES: LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA E MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA
e
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
em face da r. sentença de ID 10658297 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para:

1. CONDENAR o denunciado
LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA
, nas sanções cominadas às condutas tipificadas no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (vítima Deivid Martins Julião); art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal (vítima Richard Caetano Maia da Silva), art. 35 da Lei 11.343/06; e art. 146, § 1º, CP (vítima Leonardo Gonçalves da Silva); ABSOLVÊ-LO das penas do art. 121, § 2º, I e IV, CP (vítima Bruno Felipe Gonçalves); e DESCLASSIFICAR o crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, em que figuram como vítimas, Hillary Gomes de Souza e Josué de Jesus Nascimento, fixando a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, além de 700 (setecentos) dias-multa; e

2. CONDENAR o denunciado
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, devidamente qualificado, nas sanções cominadas às condutas tipificadas no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (vítima Deivid Martins Julião); art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal (vítima Richard Caetano Maia da Silva), art. 35 da Lei 11.343/06; e art. 146, caput, CP (vítima Leonardo Gonçalves da Silva); e ABSOLVÊ-LO das penas do art. 121, § 2º, I e IV, CP (vítima: Bruno Felipe Gonçalves), DESCLASSIFICAR o crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal, no qual foram vítimas Hillary Gomes de Souza e Josué de Jesus Nascimento), fixando a pena definitiva em 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública em favor de
LUIZ CARLOS SANTOS SANTAN
A (ID 10658303), pugna-se, em suma, pela reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que
(i)
a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências) foi equivocada e genérica, utilizando-se de elementos inerentes ao tipo penal ou sem fundamentação concreta, sendo desproporcional o aumento da pena-base, razão pela qual deve ser fixada no mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação das frações de 1/8 ou 1/6 por circunstância negativa; e
(ii)
deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) em relação aos crimes de lesão corporal culposa.

Nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública em favor de
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
(ID 12847594), os argumentos são semelhantes aos do corréu quanto à dosimetria da pena, fundamentando que
(i)
a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências) para todos os crimes pelos quais foi condenado carece de fundamentação concreta, com utilização de elementos inerentes aos tipos penais e generalidade, motivo pelo qual as penas-base devem ser reduzidas ao mínimo legal ou aplicando-se as frações de 1/8 ou 1/6; e
(ii)
deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06).

Em contrarrazões (ID 12847596), o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso de
MARCOS VINICIUS
e o provimento parcial do recurso d
e
LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA
quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de lesão corporal culposa.

A Procuradoria de Justiça Especial, em parecer (ID 13233812), opina pelo parcial provimento do apelo de
LUIZ

CARLOS SANTOS SANTANA
apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de lesão corporal culposa, e pelo desprovimento do recurso de
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
.

Pois bem.

Os apelantes
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
e
LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA
foram denunciados pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática de diversos crimes ocorridos em 26 de setembro de 2021, no bairro São José, Vitória/ES, em um contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas.

A denúncia narrou que os acusados, agindo em comunhão de desígnios e com unidade de propósitos com o adolescente Richard Caetano Maia da Silva, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra Deivid Martins Julião, causando-lhe a morte, por motivo torpe (disputa pelo tráfico) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narrou, ainda, tentativa de homicídio contra Bruno Felipe Gonçalves e contra as crianças Hillary Gomes de Souza e Josué de Jesus Nascimento, que teriam sido atingidas pelos disparos. Imputou-lhes também os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e constrangimento ilegal (art. 146 do CP) contra o motorista de aplicativo Leonardo Gonçalves da Silva, que teria sido obrigado a conduzi-los ao local do crime (fls. 02/04 do processo digitalizado ao ID 10657976).

Após regular instrução processual perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, os réus foram pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em Sessão Plenária realizada em 10 de maio de 2024, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitiva em relação a
MARCOS VINICIUS
e
LUIZ CARLOS
quanto ao homicídio qualificado consumado contra Deivid Martins Julião, à associação para o tráfico, à corrupção de menores e ao constrangimento ilegal (simples para Marcos Vinicius, majorado para Luiz Carlos). Os jurados absolveram ambos os réus da tentativa de homicídio contra Bruno Felipe Gonçalves e desclassificaram a tentativa de homicídio contra as crianças Hillary Gomes de Souza e Josué de Jesus Nascimento para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, CP).

Sobreveio a r. Sentença condenatória (ID 10658297), na qual o MM. Juiz Presidente aplicou as penas mencionadas.

Inconformados, os réus interpuseram os presentes Recursos de Apelação.

Pois bem.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

A matéria devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se apenas à análise da dosimetria das penas aplicadas aos apelantes
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
e
LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA
.

A dosimetria da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada ou regrada, que exige do magistrado uma análise criteriosa e fundamentada das circunstâncias do caso concreto, guiando-se pelos vetores estabelecidos no art. 59 do Código Penal, a fim de alcançar uma reprimenda justa, proporcional e individualizada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

Conforme pacífica jurisprudência, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou a elementos inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, a análise das circunstâncias judiciais não se submete a um critério matemático rígido, sendo facultado ao julgador, dentro de limites razoáveis e proporcionais, atribuir o peso que entender adequado a cada vetor desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, ausente fundamentação específica para um aumento maior, a fração de 1/6 (um sexto) ou, por vezes, 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, por circunstância judicial negativa, mostra-se como parâmetro prudencial.

No caso vertente, ambos os apelantes insurgem-se contra a valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais e o consequente aumento das penas-base para os crimes pelos quais foram condenados.

Analisarei, de forma individualizada para cada réu e cada delito, as circunstâncias questionadas, à luz das razões recursais, das contrarrazões, do parecer ministerial e, sobretudo, dos elementos concretos extraídos dos autos e da fundamentação exarada na r. Sentença.

A dosimetria da pena exige fundamentação concreta e individualizada para a exasperação da pena-base (art. 59 do CP), sendo vedada a utilização de elementos genéricos, inerentes ao tipo penal ou que configurem
bis in idem
.

A) APELANTE MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

1.
Crime de Homicídio Qualificado (Vítima Deivid Martins Julião):

Pena-base fixada
: 19 (dezenove) anos de reclusão (Pena mínima: 12 anos; Pena máxima: 30 anos).

Circunstâncias Negativadas
: Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Circunstâncias e Consequências do Crime.

Culpabilidade
: A avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já impostos pela norma incriminadora.

O magistrado considerou a culpabilidade exacerbada em razão do
"grande desapego à vida humana"
, da
"consciência da reprovabilidade do comportamento"
e do
"planejamento e premeditação do delito"
.

A defesa alega que a consciência da ilicitude é inerente ao dolo e que o desapego à vida humana é genérico. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, entende que a premeditação e o contexto de disputa armada justificam a negativação.

Assiste razão, em parte, à defesa quanto à menção genérica ao
"desapego à vida humana"
. Contudo, a premeditação (
"planejado e premeditado o delito"
), devidamente extraída do contexto fático de uma execução ligada à guerra do tráfico, revela, de fato, um maior grau de reprovabilidade da conduta, extrapolando o dolo comum do tipo. A fundamentação, neste ponto específico da premeditação, mostra-se idônea para negativar a culpabilidade.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF). 2. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu.
Nesse sentido, o C. STJ tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023)
. 3. Ainda que se considere a versão do réu, o fato de o acusado aceitar se encontrar com a vítima portando uma arma de fogo, pode ser considerado premeditação para o delito. 4. A versão defensiva não se mostra verossímil, mormente pelo fato de que, se o veículo já se encontrava destruído pelo fogo ateado pelo acusado anteriormente, não haveria a necessidade, ou sequer a possibilidade, de adulterar os seus sinais identificadores, a fim de que a motocicleta não fosse utilizada por terceiros. 5. O julgador fundamentou as circunstâncias judiciais supracitadas de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, não merecendo reparos. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00020298420178080048, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Conduta Social:
Nos termos do art. 59 do Código Penal,
“A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.”

No caso, a conduta social foi valorada negativamente pelo
"envolvimento com o movimento de tráfico de drogas e suas graves consequências, inclusive, atirando em direção à força pública local"
.

A defesa argumenta que o envolvimento com o tráfico não pode macular a conduta social, ao passo que a Procuradoria de Justiça entende que a fundamentação é idônea para este vetor.

O C. STJ admite o aumento da pena-base em relação à conduta social quando o agente faz parte de uma facção criminosa. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO, GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOGRAFIAS DURANTE O ATO CRIMINOSO. ELEVADA GRAVIDADE. CONDUTA SOCIAL. PACIENTE QUE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DE EXTREMA PERICULOSIDADE E COMETEU O CRIME TAMBÉM NO INTUITO DE GANHAR VISIBILIDADE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETOR DESABONADO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À OUTRA FRAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítimo o aumento da pena-base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso
. [...]

(
STJ, AgRg no HC 822339/SC; Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos; 05/03/24
) - destaquei

Na hipótese, todos os crimes foram perpetrados no contexto de disputa do tráfico de drogas entre facções rivais, sendo praticado com o objetivo de tomar os pontos de venda de entorpecentes da vítima fatal Deivid Martins Julião. Assim, mantenho a negativação.

Nesse ponto, cabe lembrar que o efeito devolutivo permite ao Tribunal, desde que não agrave a pena ou o regime, a utilização de novos argumentos a justificar os critérios da dosimetria penal, consoante o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PENA-BASE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEVIDAMENTE MAJORADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA NÃO RECOMENDADA. 1.
"O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em
reformatio in pejus
se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida
[ ...]" (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017.) 2. No caso, as circunstâncias do delito permitem a fixação da pena-base do delito de associação para o tráfico acima do mínimo legal.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 775207 SP 2022/0314628-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)
- destaquei

Personalidade
: Em relação à personalidade, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade"
(HC 180.941/RJ, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

No caso, o Juízo de 1º Grau negativou a referida circunstância pelo fato de o réu demonstrar
"grande apatia, frieza e agressividade"
.

A defesa alega ausência de fundamentação concreta e impossibilidade de aferir tecnicamente a personalidade. Noutra parte, a Procuradoria de Justiça entende que a personalidade pode ser aferida por elementos concretos no sentido de que o comportamento voltado à prática de ilícitos pode macular este vetor.

Embora a avaliação da personalidade seja complexa e prescinda de laudo técnico, exige-se fundamentação em elementos concretos do caso que denotem traços negativos da índole do agente.

A simples menção a
"apatia, frieza e agressividade"
, sem a descrição de fatos específicos do processo que as evidenciem de forma extraordinária (além da própria brutalidade do crime), soa genérica.

Contudo, considerando que o delito teve execução planejada em via pública, com múltiplos disparos, no contexto de guerra de facções, é possível inferir uma acentuada periculosidade e um modo de agir que denota agressividade e frieza acima do comum, justificando, ainda que de forma limítrofe, a manutenção da negativação.

Desse mesmo juízo:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORES NEGATIVOS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na culpabilidade, a intensidade do dolo pode ser medida pelo modus operandi utilizado para cometer o crime, que no presente caso é desabonador, vez que foram realizados diversos golpes na cabeça, tronco e membros da vítima, que ficou desfigurada. Outrossim, a natureza e extensão das lesões corroboram para demonstrar a intensidade do dolo. 2.
O STJ já referendou a possibilidade de negativação da personalidade, mesmo na ausência de laudo técnico de especialista, quando elementos constantes dos autos possam demonstrar “a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade”
. 3. É relevante para tornar desfavorável as circunstâncias do crime, o homicídio ter se efetivado em via pública e em concurso de agentes. 4. A dosimetria , quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelos Tribunais, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desa erto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas do art. 59 do CP. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00077527920178170001, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM)
- destaquei

Circunstâncias do Crime
: As circunstâncias do crime, por sua vez, estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

O Juízo de 1º Grau assentou que
"o crime ocorreu em razão de confronto entre o acusado e lideranças do tráfico de drogas local, efetuando, inclusive, disparos que chegaram a atingir crianças que brincavam nas proximidades. Além disso, a vítima estava sozinha no momento do crime"
.

A defesa alega
bis in idem
, pois o motivo (confronto do tráfico) já qualificou o crime, as lesões nas crianças foram punidas autonomamente, e o fato da vítima estar sozinha relaciona-se com o recurso que dificultou a defesa, também qualificador. Já a Procuradoria entende que o cometimento em via pública, gerando perigo comum e associado a outros crimes (constrangimento ilegal), justifica a majoração.

De fato, assiste razão à defesa quanto ao
bis in idem
em relação ao motivo (torpe) e ao recurso que dificultou a defesa (vítima sozinha/surpreendida). O fato de atingir as crianças, embora gravíssimo, resultou em condenações autônomas por lesão corporal culposa.

No entanto, o cometimento do crime em via pública, durante o dia, em meio a uma disputa territorial armada, expondo a risco indeterminado a coletividade e denotando audácia e perigo comum, é um fator concreto que desborda do tipo e justifica a negativação das circunstâncias.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
"não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública.
Precedentes"
(HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020). 2. Na espécie, houve alusão à audácia para a prática do delito, indicando inexistência de inibição pelo réu, considerando a execução em via pública, durante o dia, em local bem movimentado, ressaltando-se a utilização de arma de fogo, sem autorização para portar em público, circunstância essa não considerada para qualificar o delito. 3. Desconstituir as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado, com o objetivo de reverter a conclusão a respeito da premeditação, demandaria indevido revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 873660 PR 2023/0435887-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)
- destaquei

Consequências do Crime
: Devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

As consequências do crime foram negativadas
"considerando
que
obriga que a sociedade ordeira seja mantida atemorizada, repercutindo não apenas a familiares da vítima, como também em toda a comunidade local"
.

A defesa argumenta que o temor social é inerente ao homicídio, ao passo que a Procuradoria de Justiça entende que o temor generalizado na vizinhança extrapola o tipo.

De fato, a morte da vítima é a consequência natural do homicídio e o sofrimento familiar, embora imenso, também é esperado. No entanto, o intenso temor e a intranquilidade gerados na comunidade local, em decorrência de um assassinato em via pública motivado por guerra de tráfico, podem, excepcionalmente, ser considerados como consequência que extrapola o resultado típico, justificando a manutenção da negativação.

Nessa linha de intelecção:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROVIDO. REDUÇÃO DAS PENAS . REGIME FECHADO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Ação penal decorrente das investigações iniciadas a partir de notícias anônimas, relato de testemunhas em sede policial e declarações de pessoas presas em flagrante quando atuavam no tráfico de entorpecentes. Elementos que permitiram a compreensão do funcionamento do tráfico de drogas no Complexo da Providência, com a individualização do papel da apelante, que atuava na venda de drogas e na segurança de boca de fumo, portando fuzil e rádio transmissor. Depoimentos das testemunhas em juízo que narraram, em detalhes, a atuação da apelante, indicando seu papel de segurança armada do grupo criminoso. Relato de que a apelante já apontou arma de fogo para uma das testemunhas que foi ouvida em juízo, e era conhecida como integrante da quadrilha e vista com frequência em ponto de venda de drogas, na companhia de outros elementos e portando fuzil ou pistola. Juntada aos autos de imagens da apelante, cuja identidade foi confirmada por laudo biométrico. Pleito absolutório improvido. Pena-base.
Manutenção dos acréscimos em função das circunstâncias do crime. Apelante que merece maior reprovação pela atuação notoriamente violenta da quadrilha, pelo volume de apreensões e pelo risco à população residente no local.

Consequências do crime. Realidade de medo e opressão implantada na comunidade sob a liderança da apelante que excede a normalidade do tipo penal.
Amplo efeito devolutivo do recurso de apelação que permite a utilização de novos argumentos para justificar os critérios da dosimetria penal. Inocorrência de ofensa ao princípio que veda a reformatio in pejus. Discricionariedade motivada do julgador. Análise das circunstâncias judiciais que não se restringe a mera operação aritmética. Aumentos em função de maus antecedentes e reincidência que devem ser afastados. Ausência de condenação definitiva na FAC da apelante. Regime fechado que se afigura correto, pelas condições subjetivas da apelante. Periculosidade demonstrada pelas provas dos autos. Detração afastada, diante das circunstâncias judiciais negativas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Provimento parcial do recurso. Unânime.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0439713-50.2016.8.19.0001 202305007588, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 30/04/2024, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL)
- destaquei

Reavaliação da Pena-base
: Considerando a gravidade concreta dos fatores (premeditação, execução em via pública no contexto de guerra do tráfico) e a negativação de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, o patamar de 19 (dezenove) anos fixado na sentença não se revela flagrantemente desproporcional, especialmente à luz da possibilidade de revisão dos fundamentos pelo Tribunal (efeito devolutivo amplo).

Calha frisar que tal patamar é mais benéfico até mesmo se houvesse a aplicação das frações de 1/8 sobre o intervalo de pena ou de 1/6 sobre a pena mínima cominada, que consubstanciariam, respectivamente, 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 02 (dois) anos de aumento para cada circunstância negativa.

Mantenho, pois, a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

2. Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06):

Pena-base fixada
: 03 anos e 10 meses de reclusão e 700 dias-multa (Pena mínima: 3 anos; Pena máxima: 10 anos).

Circunstâncias Negativadas
: Culpabilidade, Conduta Social, Motivos e Circunstâncias.

Culpabilidade
: Foi negativada ao argumento de que
"ressoa grave, sendo altamente reprovável a ação do agente"
.

Contudo, tal fundamentação carece de idoneidade, uma vez que não se apoiou em elementos concretos e específicos do contexto fático, restringindo-se a uma menção genérica à potencial consciência da ilicitude.

Nessa linha, é o posicionamento desta Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE GENÉRICA. ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Percebe-se que o recorrente merece razão ao sustentar que a valoração negativa da culpabilidade fora genérica e abstrata, não utilizando o juízo a quo de qualquer argumento ou elemento concreto dos fatos para desaboná-la.
(...) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, ApCrim nº 0035604-58.2017.8.08.0024, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 11.12.2023) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DO VETORIAL DA CULPABILIDADE ARREGIMENTADO EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
O vetor da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.
4.
Caso em que a desvaloração do modulador da culpabilidade fora arregimentada no fato de que o réu tinha plena consciência de que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, impondo-se, portanto, a sua neutralização.
5. Redimensionamento da pena imposta ao apelante. 6. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJES, ApCrim nº 0017070-23.2019.8.08.0048, Des. Rel. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 27.07.2023)
- destaquei

Dessa forma, por ter fundamentação genérica, afasto a referida circunstância valorada negativamente.

Conduta Social
: Foi negativada sob o fundamento de que
"não é boa diante do resultado da ação delituosa"
.

Todavia, “
a circunstância judicial ‘conduta social’ tem um alcance para além dos antecedentes criminais, porquanto indica como é o comportamento do agente na sociedade. Assim, a informação de que o apelante estaria associado a facção criminosa conhecida por atos de extrema violência, mostra-se apta para negativar a referida circunstância judicial”
(TJ-GO - Apelação Criminal: 55459384520228090011 GOIANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, Goianápolis - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Destarte, mantenho a referida negativação.

Motivos
: Foram negativados, pois
"não o favorecem"
.

Novamente, a fundamentação é inexistente, sem apontar elementos concretos dos autos que argumentem os motivos do crime, motivo pelo qual tal circunstância judicial deve ser afastada.

Circunstâncias
: O Juízo de 1º Grau aduziu que “
as circunstâncias
extrapenais lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia"
.

Além de tal argumento não se referir ao
modus operandi
do delito de associação para o tráfico, observa-se que tal crime, de forma inerente ao tipo, já causa danos à sociedade, notadamente à saúde pública.

Por todos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Direito de recorrer em liberdade. Pedido prejudicado. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação parcialmente idônea. Consequências do crime. Nocividade dos entorpecentes. Elemento do próprio tipo penal. Decote. Circunstâncias atenuantes inexistentes. Impossibilidade de diminuição da pena secundária. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Comprovação de dedicação a atividades criminosas. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. [...] -
A nocividade das drogas à sociedade é uma circunstância inerente ao crime de tráfico de entorpecentes, integrando o próprio objeto jurídico do tipo penal, já considerado pelo legislador na fixação da pena em abstrato.
Portanto, não pode ser usada para aumentar a pena-base a título de consequências do crime. - [...]

(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005888920248150211, Relator.: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal)
- destaquei

Assim, afasto tal vetor.

Reavaliação da Pena-base
: Considerando o aumento de 06 (seis) meses para a circunstância judicial valorada negativamente (1/6 sobre a pena mínima), atenuo a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3. Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B, § 2º, ECA):

Pena-base fixada
: 01 ano e 10 meses de reclusão (Pena mínima: 1 ano; Pena máxima: 4 anos. O § 2º refere-se à causa de aumento de 1/3 se o crime é hediondo).

Circunstâncias

Negativadas
: Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências.

Culpabilidade
: Foi negativada por ter
"elevado grau"
.

Conforme já aduzido, tal tipo de fundamentação é inidônea e genérica, impondo-se, portanto, a sua neutralização.

Conduta Social
: Tal vetor foi negativado, porquanto
"não é boa face ao seu envolvimento com crimes de natureza diversa, em especial com o movimento de tráfico de drogas"
.

Contudo, o fato de o apelante envolver adolescente com facção criminosa é suficiente para demonstrar uma conduta social negativa, já que, por óbvio, trata-se de organização cujas ações geram consequências nefastas no meio social.

Dessa forma, mantenho o mencionado vetor.

Personalidade
: O Juiz sentenciante aduziu que a personalidade
"indica grande apatia, frieza e agressividade"
.

Pelos mesmos motivos expostos na dosimetria do crime de homicídio, a frieza e agressividade depreendidas do
modus operandi
dos crimes praticados com o menor (homicídio qualificado) justificam a manutenção do vetor.

Motivos
: Negativados, pois

"não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio"
.

O motivo da corrupção de menores foi justamente viabilizar a prática dos outros crimes graves (homicídio e associação para o tráfico), o que demonstra a maior reprovabilidade do motivo que levou à corrupção do adolescente. Dessa forma, tal fundamentação é idônea e a mantenho.

Circunstâncias
: Foram negativadas, tendo em vista que são
"imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento com ataques relacionados ao tráfico de drogas"
.

O envolvimento com ataques relacionados ao tráfico é genérico e se confunde com os próprios crimes. Contudo, o menor foi corrompido para praticar homicídio em via pública, atingindo terceiros, o que justificaria a negativação.

De fato, as circunstâncias em que o menor foi inserido (guerra do tráfico, execução em via pública) são graves e extrapolam o tipo da corrupção em si. Mantenho a negativação por este fundamento.

Consequências
: O Juízo as negativou, porque há
"grande repercussão, visto que o objeto do crime é resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente"
.

Contudo, tal argumento é inerente ao tipo penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREDO DE JUSTIÇA. ADOLESCENTE VÍTIMA. AFASTAMENTO. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. HOMICÍDIO. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. AFASTAMENTO. INERENTE AO TIPO. "QUANTUM" DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CULPABILIDADE. ADOLESCENTE IRMÃO DO RÉU. DECOTE. NORMALIDADE. "BIS IN IDEM". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
O fato de o delito ter sido cometido pelo na companhia de seu irmão adolescente não enseja a análise negativa da culpabilidade no crime de corrupção de menores, uma vez que inerente ao tipo legal, sob pena de "bis in idem".
5 . Diante do "quantum" de pena corporal fixado impõe-se a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal. 6. Afastado o segredo de justiça, de ofício. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 20120310331504 DF 0032453-53.2012.8.07 .0003, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/04/2019)
– destaquei

Urge ressaltar que, ao contrário do que aduzido pelo
Parquet
, a idade de 15 (quinze) anos do menor não configura
"tenra idade"
a ponto de, por si só e sem outros elementos concretos de dano excepcional, justificar a exasperação das consequências para além do resultado ínsito ao próprio tipo penal de corrupção de menores (que já visa proteger o adolescente da inserção na criminalidade)

Por esses motivos, afasto a negativação das consequências desse delito.

Reavaliação da Pena-base
: Remanescem como negativas a conduta social, personalidade, os motivos e as circunstâncias. Aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima (2 meses por circunstância negativa), fixo a nova pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

4. Crime de Constrangimento Ilegal (Art. 146,
caput
, CP):

Pena-base fixada
: 05 (cinco) meses de detenção (Pena mínima: 3 meses; Pena máxima: 1 ano).

Circunstâncias Negativadas
: Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade e Motivos.

Culpabilidade
: O Juiz sentenciante afirmou que
“o acusado agiu com grau de culpabilidade intensa”.

Todavia, como já assentado,
“considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie”
(STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Portanto, por se tratar de fundamentação genérica, também afasto a negativação da culpabilidade.

Conduta

Social
: O Magistrado entendeu que a conduta social
"maculada pelo envolvimento com o crime de tráfico de drogas"
.

Como já mencionado,
“o envolvimento do réu com facção criminosa deve ser utilizado para desvalorar sua conduta social, pois evidencia o papel que desempenha na sociedade em que vive, integrando grupo criminoso que causa grande subversão à ordem social”
(TJ-MS - APR: 00079810920198120001 MS 0007981-09.2019.8.12.0001, Relator.: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019).

Personalidade
: Aduz a sentença que a personalidade
"indica que este não foi um evento isolado em sua vida"
.

Contudo, de acordo com a pacífica jurisprudência do C. STJ (Tema Repetitivo nº 1077), eventual histórico criminal do agente só pode ser valorado na primeira fase a título de maus antecedentes, sendo inidônea sua utilização para macular a personalidade.

Por tal razão, afasto tal vetor.

Motivos
: Foram sopesados negativamente, ao argumento de serem os
"piores possíveis, considerando que a vítima [...] exerce atividade laborativa de uber e foi chamado para atender os acusados, sendo obrigado a conduzi-los até o momento do ataque, chegando a registrar que foram efetuados disparos de dentro do próprio veículo"
.

De fato, o constrangimento ocorreu justamente para viabilizar o transporte ao local do homicídio e assegurar a execução do crime mais grave, o que demonstra maior reprovabilidade.

Assim, o motivo subjacente (instrumentalizar o constrangimento para o homicídio) é válido para negativar o crime de constrangimento ilegal.

Reavaliação

da

Pena-base
: Remanesce a negativação da conduta social e dos motivos. Portanto, considerando o aumento de 1/6 sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

5.
Crimes de Lesão Corporal Culposa (Art. 129, § 6º, CP) - Vítimas Hillary e Josué:

Penas-base fixadas
: 08 meses de detenção (Hillary) e 04 meses de detenção (Josué). (Pena mínima: 2 meses; Pena máxima: 1 ano).

Circunstâncias

Negativadas

(ambos)
: Culpabilidade, Conduta Social e Personalidade.

Culpabilidade
: Avaliada como
"intensa"
, o que é fundamentação genérica e deve ser afastada.

Conduta

Social
: De acordo com o Juízo de 1º Grau, está
"maculada pelo envolvimento com o crime de tráfico de drogas"
.

No entanto, o Conselho de Sentença desclassificou os crimes para a modalidade culposa, afastando o dolo, mesmo que eventual, em relação às crianças. A premeditação e o menosprezo referem-se ao crime doloso principal (homicídio contra Deivid). A culpa aqui decorre da imprudência/negligência ao efetuar disparos em via pública. Assim, não há fundamento idôneo remanescente para exasperar as penas-base.

Personalidade
: Foi negativada, pois
"indica que este não foi um evento isolado em sua vida"
.

Em razão do Tema Repetitivo nº 1077, afasto tal vetor.

Reavaliação das Penas-base:
Devem ser fixadas no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção para cada um dos crimes de lesão corporal culposa.

B)
APELANTE
LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA

As circunstâncias judiciais e as fundamentações utilizadas pelo Magistrado de 1º Grau para
L
UIZ CARLOS

são quase idênticas às aplicadas a

MARCOS VINICIUS
, assim como os argumentos defensivos e ministeriais. Portanto, a análise será similar, destacando apenas as eventuais diferenças.

1.
Crime de Homicídio Qualificado (Vítima Deivid Martins Julião):

Pena-base fixada
: 19 (dezenove) anos de reclusão.

Circunstâncias Negativadas
: Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Circunstâncias e Consequências.

Análise
: Pelos mesmos fundamentos expostos para
MARCOS VINICIUS
, remanescem como negativas a culpabilidade (premeditação), conduta social (envolvimento com facções criminosas), a personalidade (frieza/agressividade pelo
modus operandi
), as circunstâncias (via pública/perigo comum) e as consequências (temor na comunidade). Mantenho a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

2. Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/2006):

Pena-base fixada
: 03 anos e 10 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Circunstâncias Negativadas
: Culpabilidade, Conduta Social, Motivos e Circunstâncias.

Análise
: Pelos mesmos fundamentos expostos para
MARCOS VINICIUS
, tendo como base o aumento de 06 (seis) meses para a circunstância judicial valorada negativamente (1/6 sobre a pena mínima), atenuo a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3.
Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B, § 2º, ECA):

Pena-base fixada
: 01 ano e 10 meses de reclusão.

Circunstâncias Negativadas
: Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências.

Análise
: Pelos mesmos fundamentos expostos para
MARCOS VINICIUS
, remanescem como negativas a conduta social, personalidade, os motivos e as circunstâncias. Aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima (2 meses por circunstância negativa), fixo a nova pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

4.
Crime de Constrangimento Ilegal (Art. 146, § 1º, CP):

Pena-base fixada
: 05 (cinco) meses de detenção.

Circunstâncias

Negativadas
: Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade e Motivos.

Análise
: Pelos mesmos fundamentos expostos para
MARCOS VINICIUS
, remanesce a negativação da conduta social e dos motivos. Portanto, considerando o aumento de 1/6 sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

5. Crimes de Lesão Corporal Culposa (Art. 129, § 6º, CP) - Vítimas Hillary e Josué:

Penas-base fixadas
: 08 meses de detenção (Hillary) e 04 meses de detenção (Josué).

Circunstâncias Negativadas (ambos)
: Culpabilidade, Conduta Social e Personalidade.

Análise
: Pelos mesmos fundamentos expostos para
MARCOS VINICIUS
, nenhuma circunstância judicial restou validamente negativada na sentença. As penas-base devem ser fixadas no mínimo legal: 02 (dois) meses de detenção para cada crime.

III.2. Da Dosimetria das Penas - Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

A) Apelante MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

1. Crime de Homicídio Qualificado:

A sentença reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a agravante relativa à qualificadora remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 61, II, 'c', CP), aumentando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para cada. Total da pena intermediária fixado em sentença: 19 (dezenove) anos + 01 (um) ano e 04 (quatro) meses + 1 ano e 4 meses = 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses.

Quanto à segunda fase, a jurisprudência
“tem entendimento consolidado admitindo como critério proporcional e razoável a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase para cada uma das atenuantes e agravantes, permitindo-se aplicação de patamar diverso quando devidamente fundamentado”
(TJ-DF 07026381220228070005 1893263, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024).

No caso, a pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos, sendo que cada agravante acarretaria a exasperação de 03 (três) anos e 02 (dois) meses. Porque o montante fixado pelo Juízo de 1º Grau é mais benéfico ao apelante, mantenho a pena intermediária.

2. Crime de Associação para o Tráfico:

A sentença reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Contudo, conforme apontado nas contrarrazões e no parecer ministerial, o apelante, em interrogatório, não confessou de forma clara e explícita a associação para o tráfico, chegando a negar o vínculo com o tráfico local. A mera admissão de
"ser associado ali [no morro]"
é ambígua e insuficiente para caracterizar a confissão do crime específico do art. 35. Portanto, indevido o reconhecimento da atenuante.

A pena-base foi remanejada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Assim, com o aumento de 1/6 sobre a pena-base relativa à agravante de reincidência, alcançar-se-ia a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês.

Contudo, tendo em vista que o Juízo de 1º Grau fixou a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a mantenho, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

3. Crime de Corrupção de Menores:

A sentença reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), não tendo a defesa pleiteado atenuantes para este crime.

A nova pena-base foi remanejada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, razão pela qual a pena intermediária deve ser fixada em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão.

4
. Crime de Constrangimento Ilegal:

Tendo em vista o reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), fixo a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

5.
Crimes de Lesão Corporal Culposa:

A sentença reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) para ambos os crimes, aumentando a pena em 01 (um) mês para cada.

Com a redução das penas-base para 02 (dois) meses, a pena intermediária para cada crime será: 02 (dois) meses (nova base) + 10 (dez) dias (reincidência) = 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

B) Apelante LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA

1.
Crime de Homicídio Qualificado:

A sentença reconheceu a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', CP), a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a agravante da qualificadora remanescente (recurso que dificultou a defesa - art. 61, II, 'c', CP), resultando a pena-base em 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses, o que a mantenho.

2.
Crime de Associação para o Tráfico:

A sentença reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e aumentou a pena-base em 02 (dois meses), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 700 (setecentos) dias-multa, o que a mantenho, sob pena de
reformatio in pejus
.

3.
Crime de Corrupção de Menores:

A sentença reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e aumentou a pena-base em 02 (dois) meses, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Considerando o aumento de 1/6 sobre a nova pena-base aqui aplicada (01 ano e 08 meses), fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias.

4.
Crime de Constrangimento Ilegal:

A sentença reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e aumentou a pena em 01 (um) mês, fixando a pena intermediária em 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando o aumento de 1/6 sobre a nova pena-base aqui aplicada (04 meses), fixo a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.

5.
Crimes de Lesão Corporal Culposa:

O Juízo de 1º Grau afastou a atenuante da confissão espontânea para estes crimes, mas reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e fixou a pena intermediária em 09 (nove) meses de detenção.

A defesa de
L
UIZ CARLOS
pleiteia o reconhecimento da confissão. Conforme bem apontado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria, o réu, em plenário, admitiu ter efetuado os disparos que atingiram as crianças, ainda que alegando ausência de dolo.

Tal confissão, ainda que qualificada (negando o dolo), foi utilizada pelo Conselho de Sentença para fundamentar a desclassificação para a modalidade culposa.

Assim, nos termos da Súmula 545/STJ ("
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
), a atenuante deve ser reconhecida.

Com a redução das penas-base para 02 (dois) meses de detenção e considerando a presença de uma agravante (reincidência) e uma atenuante (confissão), ambas de igual preponderância (conforme art. 67 do CP), opera-se a compensação integral. A pena intermediária retorna ao patamar da pena-base: 02 (dois) meses de detenção para cada crime.

III.3. Da Dosimetria das Penas - Terceira Fase (Causas de Aumento e Diminuição)

A) APELANTE MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

1.
Crime de Homicídio Qualificado
: Inexistem causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva: 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2.
Crime de Associação para o Tráfico
: Incide a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 (emprego de arma de fogo).

Considerando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3.
Crime de Corrupção de Menores:

Incide a causa de aumento do § 2º do art. 244-B do ECA (crime praticado é hediondo - homicídio qualificado), com aumento de 1/3.

Dessa forma, tendo em vista a pena intermediária em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

4.
Crime de Constrangimento Ilegal
: Sem causas de aumento ou diminuição aplicáveis a este réu (o Júri não reconheceu a majorante do § 1º para ele), fixo a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

5.
Crimes de Lesão Corporal Culposa
:
Sem causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

B) Apelante LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA

1.
Crime de Homicídio Qualificado
: Inexistem causas de aumento ou diminuição. Pena definitiva: 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2.
Crime de Associação para o Tráfico
:
Incide a causa de aumento de 1/6 do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 (emprego de arma de fogo), mantenho a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3.
Crime de Corrupção de Menores
:
Considerando a incidência da causa de aumento do § 2º do art. 244-B do ECA, aumento a pena intermediária em 1/3 e fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

4.
Crime de Constrangimento Ilegal
:
Considerando a causa de aumento do § 1º do art. 146 do CP, fixo a pena definitiva em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

5.
Crimes de Lesão Corporal Culposa
:
Sem causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção para cada crime.

III.4. Do Concurso de Crimes e Pena Final

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), somam-se as penas dos crimes praticados, o que resultaria para o apelante
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
a pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa.

Contudo, observa-se que houve um erro de cálculo no somatório das penas aplicadas ao réu
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, razão pela qual fixo a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus
.

Em relação ao réu

LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA
, aplicando-se a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa.

III.5. Do Regime Prisional e Outras Disposições

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento das penas privativas de liberdade de ambos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP, considerando o quantum das penas de reclusão aplicadas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (art. 44 e 77 do CP).

Mantenho a prisão preventiva dos réus, pelos fundamentos já expostos na sentença (periculosidade concreta evidenciada pela reincidência e gravidade dos delitos).

A detração penal deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. Mantenho a condenação nas custas processuais, com a suspensão da exigibilidade.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pelas defesas (arts. 59, 61, 65, 67, 68, 69, 121, § 2º, 129, § 6º, 146,
caput
e § 1º, todos do CP; arts. 35 e 40, IV, da Lei 11.343/06; art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90), ainda que a decisão seja contrária aos interesses dos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
e fixar as seguintes penas definitivas:

1.
MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
: 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa;

2.
LUIZ CARLOS SANTOS SANTANA
: 27 (vinte e sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.